Tribunal: CARF
Processo: 10830.013398/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013398/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.702 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CARMEN PUPO NOGUEIRA PENTEADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. BEM COMUM AO CASAL.
DECLARAÇÃO DE 50% PELO CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pela fonte pagadora, como pagos ao
contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação remanescente quando restar demonstrado que o imóvel
locado era comum ao casal e os rendimentos produzidos foram partilhados na
proporção de 50% para cada cônjuge, ao teor do art. 6o, II e 7o do RIR/99.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013398/2010-13
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.702 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013398/2010-13

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 56/61):
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 04/08, relativo ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, para formalização da exigência do imposto de renda pessoa
física - suplementar (2904) no valor de R$ 3.768,66, acrescido de multa de ofício no
valor de R$ 2.826,49 e juros de mora de R$ 414,55.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 06, foi Omissão de Rendimentos de Alugueis Recebidos de Pessoa Física –
Dimob, no valor de R$ 13.704,21.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 06/08.
A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento a qual foi
INDEFERIDA.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 08/10/2010, fl. 33, a
contribuinte apresentou impugnação em 27/10/2010, fls. 34/38, alegando, em síntese,
que:
 O valor recebido de aluguel no ano de 2008 foi de R$ 23.397,24, pois o aluguel
de dezembro de 2008 somente foi recebido em janeiro de 2009, conforme
documentos em anexo;
 O imóvel é de bem comum do casal, sendo o aluguel declarado na proporção de
50% para cada cônjuge, conforme faculta a legislação;
 Colaciona decisões administrativas.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 03/12 e 39/54.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Omissão de Rendimentos.
Prevalece parte do lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas físicas -
aluguel, não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Decisões administrativas. Efeitos.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.702 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013398/2010-13

Cientificada da decisão, em 17/03/2015 (fls. 67/68), a contribuinte, em
09/04/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 70/74), alegando, em apertada síntese, que os
rendimentos de aluguéis objeto da tributação são provenientes de bem comum ao casal,
adquirido na constância do casamento, conforme se depreende dos documentos ora juntados,
restando comprovado que cada cônjuge informou somente o recebimento de 50% dos
rendimentos auferidos em suas declarações de ajuste anual, calhando na espécie a aplicação do
princípio da verdade material. Cita jurisprudência administrativa neste sentido. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 75/90.
Em 07/05/2015, em face do comunicado de cobrança recebido e estando ainda
pendente de julgamento o recurso voluntário interposto, requer seja determinada a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário apurado no presente feito, nos termos do art. 151, III, do
CTN, até a decisão final administrativa, com o cancelamento da cobrança expedida (fls. 93/96).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
física, no valor de R$ 11.698,62, relativo a 50% dos rendimentos auferidos, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia da certidão de casamento e da escritura de compra e venda, mútuo e confissão de
débito com garantia hipotecária, pactuada em 08/06/1972, tendo a CEF como interveniente
credora, averbada no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP (fls. 77 e 84/90).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.702 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013398/2010-13

por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 43/45):
Omissão de rendimentos
(...)
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento arguindo, em síntese, que os
rendimentos referem-se à receita de aluguel produzida por bem comum e oferecida
à tributação no percentual de 50% de cada cônjuge. Aduz, ainda que o valor
efetivamente recebido em 2008 foi no valor de R$ 23.397,24, pois o aluguel de
dezembro de 2008 somente foi recebido em janeiro de 2009, conforme documentos
em anexo;
Dos autos, verifica-se que a contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2009, fls. 13/19, informando, dentre outros dados fiscais, rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física no valor de R$ 11.698,56.
A contribuinte informou, em sua declaração, o Sr. Heitor Teixeira Penteado Netto como
cônjuge.
Também, verifica-se que o Sr. Heitor Teixeira Penteado Netto CPF: 189.409.279-34
apresentou Declaração de Ajuste Anual, exercício 2009, fls. 20/30, informando,
dentre outros dados fiscais, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa físicas no
valor de R$ 11.698,56.
O Sr. Heitor Teixeira Penteado Netto informou, em sua declaração, a contribuinte como
cônjuge.
A administração do imóvel era efetuada pela empresa Valverde Empreendimentos
Imobiliários Ltda, a qual apresentou DIMOB em nome da contribuinte, constando o
rendimento recebido a título de aluguel no valor líquido de R$ 25.402,77 (R$
27.314,76 – taxa administração: R$ 1.911,99).
Analisando a legislação pertinente ao presente caso, temos que de acordo com o Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999, nos art. 6o e 7o, temos que:
(...)
Conforme a legislação acima transcrita, na constância da sociedade conjugal, cada
cônjuge terá seus rendimentos tributados na proporção de cem por cento dos que lhes
forem próprios e cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Assim, cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
Opcionalmente, um dos cônjuges pode declarar a totalidade dos bens em comum.
Porém, observa-se que não foi anexada a cópia da Certidão de Casamento da
contribuinte com o Sr. Heitor Teixeira Penteado Netto, assim, como também, não
foi anexado aos autos o registro do imóvel.
Logo, não resta comprovado a união entre a contribuinte e o Sr. Heitor Teixeira
Penteado Netto e se o imóvel era bem comum ou próprio da contribuinte.
(...)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.702 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013398/2010-13

Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
(...)
Com relação à alegação que o valor correto recebido a título de aluguel seria de R$
23.397,24, pois o aluguel do mês de dezembro de 2008 foi pago em janeiro de 2009, e
não o valor declarado de R$ 25.402,77 em Dimob, a mesma procede.
Em análise aos documentos acostados aos autos, resta comprovado que os
rendimentos recebidos a título de aluguel no ano de 2008 foi no valor de R$
23.397,24.
Considerando a documentação acostada aos autos pela contribuinte em sua peça de
defesa, é de se concluir que procede a infração omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física na Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2008, no montante de
R$ 11.698,62.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreadas aos autos, que a Recorrente, de fato, recebeu
no decorrer do ano de 2008, rendimentos de aluguel no valor total de R$ 23.397,24 – valor este
corroborado e reconhecido pela própria decisão recorrida – cujo imóvel locado trata-se de bem
comum da Recorrente e de seu marido, Heitor Teixeira Penteado Netto, ao teor da escritura de
compra e venda, mútuo e confissão de débito com garantia hipotecária ora trazida (fls. 78/90), os
quais são casados pelo regime de comunhão de bens (fls. 77).
Acresça-se, ainda, que o cônjuge varão apresentou DAA em separado, declarando
50% dos rendimentos produzidos, cuja informação também restou confirmada na decisão
recorrida.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, deverá ser afastada a omissão de rendimentos apurada – rendimentos
estes, diga-se de passagem, recebidos na constância da sociedade conjugal (fls. 77) e oriundo de
bem comum ao casal, declarados separadamente na proporção de 50% para cada cônjuge,
conforme, aliás, certificado na própria decisão recorrida – calhando na espécie, a incidência dos
arts. 6o, II e 7o do RIR/99, razão pela qual reconheço a insubsistência do crédito tributário em
litígio.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do crédito tributário em
litígio, ao teor do Comunicado no 718767, emitido pela RFB, em 22/04/2015 (fls. 94), razão
assiste à Recorrente, porquanto a suspensão pleiteada decorre de lei.
Assim deverá a unidade de origem, como lhe compete e se não já o fez, apurar o
ocorrido e adotar as providências necessárias no sentido de obstar eventual cobrança relativa ao
débito fiscal reclamado, até o deslinde do presente feito, sobretudo levando-se em conta que
durante o curso processual o crédito tributário ficará com a exigibilidade suspensa, nos exatos
termos do art. 151, III do CTN.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.702 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013398/2010-13

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Original